Tribunal: TJMT
Processo: 1035144-34.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035144-34.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JEFFERSON SANTANA AMORIM - CPF: 038.334.601-05 (APELADO), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. FATURA EXCESSIVA SEM JUSTIFICATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos referentes aos meses de setembro a dezembro de 2020, determinando a
reemissão
das faturas com base na média de consumo dos meses anteriores, além da devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança das faturas impugnadas é legítima, considerando o aumento abrupto de consumo sem justificativa plausível; e (
ii
) estabelecer se são cabíveis a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária tem o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança quando há elevação repentina e desproporcional do consumo, nos termos do art. 6º,
VIII
, do
CDC
.

A ausência de prova da regularidade das medições e a disparidade entre os valores cobrados e o consumo médio do consumidor evidenciam a inconsistência da cobrança, justificando a revisão das faturas.

A restituição em dobro exige a comprovação de má-fé da concessionária, o que não foi demonstrado nos autos, sendo cabível apenas a devolução simples dos valores pagos indevidamente.

A suspensão indevida do fornecimento de energia configura dano moral
in
re

ipsa
, pois viola direito básico do consumidor, justificando a indenização fixada em R$ 5.000,00.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar a restituição simples dos valores pagos, mantendo a inexigibilidade dos débitos e a indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:
“1.
A concessionária de energia elétrica deve comprovar a legitimidade da cobrança quando há aumento abrupto e injustificado do consumo.

2
.
A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente exige prova de má-fé da concessionária, sendo cabível a devolução simples na ausência desse requisito.
3.
A suspensão indevida do fornecimento de energia caracteriza dano moral presumido (in
re

ipsa
), dispensando prova do prejuízo sofrido pelo consumidor.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CDC
,
arts
. 6º,
VIII
, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 137.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
, RI
1021263-51.2024.8.11.0001, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 20/02/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2204634/RS, Rel. Sérgio
Kukina
, j. 12/06/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA
S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em Decorrência de Cobrança Indevida C/C Revisão de Débito
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por Jefferson Santana Amorim, para declarar a inexigibilidade dos débitos representados pelas faturas referentes aos meses de setembro a dezembro de 2020, nos valores de R$ 725,57, R$ 976,38, R$ 1.263,44 e R$ 993,65, respectivamente, determinando a
reemissão
destas com base na média de consumo dos quatro meses anteriores a setembro de 2020. Condenou, ainda, a apelante à devolução em dobro do valor indevidamente cobrado, totalizando R$ 3.959,04, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a regularidade dos procedimentos adotados e a exatidão das medições realizadas, bem como que a variação de consumo está dentro da normalidade, decorrente de fatores como elevação de temperatura, aquisição de eletrodomésticos e
até mesmo possível
aumento de pessoas no imóvel
.

Alega, também,
a inexistência de prova de irregularidade nas medições
,
a ausênc
ia de danos morais indenizáveis
e a impossibilidade de restituição
em dobro por ausência de má-fé.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 267838776
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto,
trata-se de recurso de apelação interposto pela
Energisa

S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por Jefferson Santana Amorim na inicial.

De proêmio, é inquestionável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, por se tratar de relação de consumo, sendo a recorrente fornecedora de serviço essencial, o que atrai a incidência dos
arts
. 2º e 3º do
CDC
.

Quanto às faturas impugnadas, após análise minuciosa dos autos, verifico que o juízo
a quo
baseou sua decisão em consistente conjunto probatório que
evidencia a discrepância entre os valores cobrados nos meses de setembro a dezembro de 2020 e o consumo médio anterior do autor.

Conforme demonstrado pelo documento de ID 44989775 (extrato de pagamento), houve um aumento substancial e injustificado no consumo registrado, que saltou da média de 368 kWh para 697 kWh em setembro/2020, 951 kWh em outubro/2020, 1.207 kWh em novembro/2020 e 914 kWh em dezembro/2020, sem qualquer justificativa plausível.

Ressalte-se que, no particular, recai sobre a concessionária o ônus de comprovar a regularidade das medições, em consonância com o art. 373, II, do CPC e art. 6º,
VIII
, do
CDC
. Contudo, a apelante não produziu prova mínima capaz de justificar o abrupto aumento de consumo, limitando-se a alegar, de forma genérica, fatores como mudanças climáticas e alteração na rotina dos moradores, sem qualquer comprovação específica.

Destaca-se, ainda, que, quando instada a se manifestar quanto às provas que pretendia produzir,
a concessionária optou deliberadamente pelo julgamento antecipado da lide
(ID 267838767), embora pudesse ter requerido a produção de prova pericial, que, acaso em conformidade com as suas alegações, poderia infirmar os fatos trazidos pelo Autor.

A propósito:

“RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. FATURA EXCESSIVA SEM JUSTIFICATIVA. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS. A concessionária de serviço público tem o ônus de demonstrar a legitimidade da cobrança de fatura de energia elétrica significativamente superior à média de consumo do usuário. [...]” (
TJMT
, RI 1021263-51.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível,
r.

Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 20/02/2025, p. 21/02/2025)

A
inda, a
jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor
contesta o faturamento, a concessionária tem o dever de realizar a aferição dos medidores, conforme se observa no seguinte julgado:

“Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL).
2
. Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de consumo. [...]” (
TJMT
, RI 1012879-91.2023.8.11.0015, r. Valdeci Moraes Siqueira, j. 15/04/2024, Terceira Turma Recursal, p. 18/04/2024)

No que concerne
à possibilidade de revisão e readequação do valor cobrado, impõe-se destacar que a medida adotada pelo juízo de origem encontra amplo respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal. Com efeito, a readequação da cobrança para a média dos meses anteriores
se
apresenta como solução equitativa diante da manifesta desproporcionalidade do valor faturado, em conformidade com o princípio da razoabilidade e da defesa do consumidor.

Nesse sentido:

“
Havendo faturamento da conta de energia elétrica acima da média normal de consumo da usuária, sem
justificativa para o excesso, devido

o
recálculo utilizando-se a média dos meses antecedentes
. Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pela consumidora em razão desse fato, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de
indenização por danos morais.
[...]” (
TJMT
,
ApCiv
1024002-47.2019.8.11.0041, r. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15/03/2023, p. 15/03/2023) (
g.n
)

“
Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.
2
. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida.
3.
Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais oriundos do seu sistema interno.”
(
TJMT
,
ApCiv
1000102-41.2018.8.11.0018, r. Sebasti
ã
o Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 17/05/2022, p. 20/05/2022)
(
g.n
)

Do mesmo modo:

“A cobrança de valor exorbitante e desproporcional à média de consumo do consumidor, sem comprovação da regularidade pela concessionária, configura cobrança indevida, sendo cabível a sua revisão. [...]
.
”(
TJMT
,
ApCiv
1007187-92.2019.8.11.0002, r.
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024, p. 19/11/2024)

Ademais, a alegação da apelante de que o consumidor deve provar a irregularidade do medidor não se sustenta juridicamente
,
pois tal
argumento inverte indevidamente a lógica da relação de consumo:
incumbe à concessionária, através de seus instrumentos técnicos de medição e fiscalização, comprovar o consumo excepcional, e não ao consumidor demonstrar que não consumiu o que foi faturado
.

Mantida a inexigibilidade do débito reconhecida na sentença, impõe-se a devolução dos valores pagos indevidamente. Entretanto, não obstante o MM. Juiz de Direito tenha entendido pela possibilidade de restituição em dobro, e muito embora
tenha ocorrido cobrança indevida,
tenho que
não há elementos suficientes nos autos que demonstrem a efetiva má-fé da concessionária,
podendo a situação decorrer de erro no sistema de medição, o que configuraria engano justificável nos termos do
art. 42, parágrafo único, do
CDC
.

Dessa forma, acolho parcialmente o recurso neste ponto para determinar a
restituição simples
dos valores cobrados indevidamente
, conforme entendimento adotado por esta colenda Câmara:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. VALORES ABRUPTAMENTE SUPERIORES AO CONSUMO MÉDIO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RESTITUIÇÃO

SIMPLES
. DANO MORAL NÃO CON
FIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
"A
restituição
de valores pagos a maior em fatura de energia elétrica deve ocorrer de forma
simples
quando não comprovada a má-fé da concessionária; o dano moral não é configurado se não houver interrupção de serviço essencial ou
ofensa à honra da consumidora."
(
TJMT
,
ApCiv
1000531-02.2022.8.11.0007,
r.
MARCIO VIDAL,
Quinta Câmara de Direito Privado
,
j.
22/10/2024,
p.
25/10/2024)

Em relação aos danos morais, a suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial, como é o caso da energia elétrica, constitui dano moral
in
re

ipsa
, presumido pelo próprio fato, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL.
SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE
IPSA
. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...]
4
. Segundo a jurisprudência desta Corte, "
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos
opera-se
in
re

ipsa
, em
decorrênci
a da ilicitude do ato praticado.
" (
AgRg
no
AREsp
n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014,
DJe
de 1/9/2014). 5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária
causou-lhe
danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno não provido.” (STJ,
AgInt
no
AREsp
2204634/RS, r. Sérgio
Kukina
, j. 12/06/2023) (
g.n
)

No caso concreto, o apelado teve o fornecimento de energia suspenso indevidamente, conforme relatado no aditamento à inicial (ID 46756771), situação que, por si só, causa transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, principalmente considerando a essencialidade do serviço para a vida moderna.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor d
e
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
fixado
pelo juízo
a quo
mostra-se adequado e proporcional ao dano experimentado, em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes, observados os princípios da razoabilidade e proporcionali
dade:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
FATURA EM DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
DE MORA. RECURSO DESPROVIDO. [...]

O dano moral resta configurado in
re

ipsa
, pois a interrupção indevida do serviço essencial gerou transtornos ao consumidor, sendo prescindível a comprovação específica do prejuízo. O quantum indenizatório fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o consumidor e cumprir o caráter pedagógico da condenação.

[...]” (
TJMT
,
RI
1030657-79.2024.8.11.0002, Turma Recursal Cível,
r.
Gonçalo Antunes De Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 17/02/2025, p. 21/02/2025)

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE RELIGAÇÃO COM BASE EM DÉBITOS PRETÉRITOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
A
suspensão indevida do fornecimento de energia
configura falha na prestação de serviço e, por si só, justifica a indenização por danos morais, na modalidad
e in
re

ipsa
.
O valor da indenização fixada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha e o sofrimento do consumidor, sem caracte
rizar enriquecimento sem causa. [...]”
(
TJMT
, RI
1033239-55.2024.8.11.0001,
Turma Recursal Cível,
r.

Eulice
Jaqueline Da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal,
j.
17/02/2025,
p.
21/02/2025)

Nesse contexto, não há razão para a redução pretendida, pois o montante não se revela excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa do ofendido, nem irrisório a ponto de não cumprir seu caráter pedagógico e punitivo.

For
te nas razões acima delineadas
,

DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
tão somente para determinar que a restituição ocorra na forma simples,
mantendo inalterada a sentença recorrida
em seus demais termos
.

Deixo
de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, sendo incabível quando for provida a apelação
da parte anteriormente vencida
, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

Considerando que o recurso de apelação da Ré foi parcialmente provido, mas, ainda assim, houve sucumbência mínima d
o Autor
,
deixo de
inverter
/redistribuir
o ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025